Tribunal: STF
Processo: Rcl 53165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Enoilce Teixeira Mendonça, contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. 



    O reclamante afirma que 



    “foi denunciado e, ao final condenado, pela suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º do Código Penal), em decorrência da exposição à venda, em uma das lojas que compunham a rede varejista que presidia, de algumas filmadoras da marca JVC, que eram produto de crime antecedente.”



    Assevera, outrossim, que 



     



    “Para os limites de cognição do presente reclamo, impende consignar que o Reclamante, em razão da exposição à venda já citada, preso em flagrante delito e, conduzido à unidade policial, detalhadamente explicou de quem, quando e de que forma havia adquirido aqueles itens, fornecendo, inclusive, o telefone da pessoa responsável pela venda. 



    Este dado é de fundamental relevância, na medida em que, realizadas interceptações telefônicas naquele terminal, foram angariadas conversas travadas entre o Reclamante e a pessoa de quem comprara os itens, sem que, contudo, tal medida probatória tenha sido anexada aos autos, em que pese os repetidos pedidos do Reclamante. Nada obstante, a partir da relevante informação trazida pelo Reclamante em seu interrogatório extrajudicial, a autoridade policial iniciou o monitoramento telefônico da linha do vendedor dos produtos – e possivelmente do próprio Reclamante – chegando a gravar conversas mantidas entre o ora Reclamante e o alvo. Tais conversas foram retratadas pelos policiais civis que prestaram depoimento em juízo e constituíram, textualmente, fundamento da sentença condenatória proferida em face do Sr. José Enoilce:



    Trecho da sentença:



    ‘aquela câmera fazia parte do lote subtraído. Indagado, o acusado disse que possuía as notas fiscais daqueles produtos, porém não as apresentou, e informou que havia adquirido as câmeras de um vendedor de nome Ronaldo, que foi identificado, iniciando-se nova investigação na qual foram efetuadas interceptações telefônicas, que revelam que de fato o acusado havia adquirido as câmeras de Ronaldo, que por sua vez as adquiriu de um indivíduo chamado André. Nessas interceptações havia diálogos em que o denunciado cobrava de Ronaldo as notas fiscais referentes às câmeras apreendidas. Por sua vez, Ronaldo dizia que teria que pegar a nota fiscal com André. Pelas interceptações ficou claro que Ronaldo e André tinham envolvimento com a carga roubada e venderam para o acusado. Os diálogos entre Ronaldo e André indicavam que tentavam obter uma nota fiscal para ‘validar’ a venda feita ao denunciado. A autoria do roubo não foi esclarecida. Pelo que se recorda foram apreendidas mais ou menos vinte câmeras na loja do denunciado.”



    Prossegue, ressaltando que 



    “(...) a defesa constituída do Reclamante, à época das investigações, e antes mesmo de ter sido ofertada a denúncia em seu desfavor, já anteviu a relevância e pertinência da prova coletada nos autos n. 0087486-53.2012.8.26.0050 e, exercendo se mister, requereu ao juízo que presidia aquele feito, acesso aos elementos de prova relacionados ao ora Reclamante, para o exercício de sua defesa. 



    Contudo, os pedidos da defesa foram negados sob o argumento genérico e, data vênia, inoponível na espécie, de que o feito tramitaria sob sigilo: Não se conformando com a negativa de piso, impetrou-se mandado de segurança perante o Tribunal local que, novamente, fez menoscabo da autoridade da Súmula Vinculante n. 14/STF.”



    Em síntese, afirma não ter sido viabilizado o acesso ao elemento de prova que teria embasado a sua condenação.



    Requer o deferimento de liminar, visando



    “A concessão de medida liminar para determinar, nos termos do art. 158 do RISTF, a imediata suspensão do curso do processo n. 0070945-42.2012.8.26.0050, em trâmite perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, até o julgamento do mérito da presente ação”.



    No mérito, busca



    “(...) a procedência da presente reclamação constitucional, conferindo-se ao Reclamante o acesso aos elementos de prova documentados em interceptações telefônicas realizadas a partir das declarações do Reclamante, colhidas em solo policial, os quais contêm diálogos travados entre o Reclamante e outros acusados, tudo com vistas a reafirmar a autoridade da Súmula Vinculante n. 14/STF.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso a elemento de prova que teria embasado sua condenação, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se da documentação acostada aos autos pelo próprio reclamante que essa linha de defesa já havia sido rechaçada pelo Ministério Público de São Paulo nos autos da ação penal em questão, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, ressalto que em atenta análise a r. sentença de primeiro grau, noto que não fora utilizado o conteúdo de interceptação telefônica de autos diversos para embasar a condenação do recorrente. 



    Ademais, conforme destacado pelo próprio apelante em sua Defesa Preliminar (fls. 172/173): No relatório de fls. 104, constou expressamente: "(...) Cabe salientar que foi instaurado Inquérito Policial 119/2012 para apurar a relação entre o crime de roubo e receptação envolvendo outras empresas, em razão do declarado pelo indiciado em seu interrogatório”. 



    Ainda, prossegue aduzindo que ‘Em verdade, foi instaurado o Inquérito Policial n° 121/2012 e atualmente a Ação Penal 00087486-53.2012.8.26.0050, controle 1612/2014, 16ª Vara Criminal, no qual figura como indiciado: RONALDO PORTELA DE CARVALHO'. 



    Assim, certamente se trata de procedimento diverso, que apura fatos distintos, que não são capazes de afastar a responsabilidade do recorrente pelo grave crime que cometeu. 



    Por fim, ressalto o mencionado pelo Ilustríssimo Representante do Ministério Público em sua manifestação de fls. 188, em que destacou o entendimento consolidado de que não há conexão ou continência entre o processo que apura o crime anterior e o que apura a receptação. 



    Ante o exposto, não merece acolhimento a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante” (grifei)



    Embora não esteja encartada nos autos a manifestação de fl. 188 referida acima, que foi utilizada como razão de decidir na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, essa questão foi novamente referida em parecer da Procuradoria de Justiça de São Paulo da seguinte maneira:



    “Deve a preliminar ser rejeitada, uma vez que inexiste nos autos qualquer interceptação telefônica, tampouco tenha a condenação do acusado se baseado nesse tipo de prova. 



    Como bem observado pela Dra. Flávia Alice Cherubini Fogaça Braga, DD Promotora de Justiça à fls. 329 ‘não fora utilizado o conteúdo de interceptação telefônica de autos diversos para embasar a condenação do recorrente'. 



    Pelo contrário, tal interceptação tinha por escopo a busca das eventuais notas fiscais que o recorrente asseverava que lhes haviam sido prometidas pelo vendedor das câmeras filmadoras, notas estas que legitimariam o seu negócio e descaracterizariam a ocorrência do crime, o que não ocorreu. 



    Assim, estamos diante de palavras vãs, as quais devem ser desconsideradas, afastando-se a preliminar arguida.”



    Finalmente, o tema em apreço foi examinado pelas instâncias ordinárias, que concluíram o seguinte:



    “Primeiramente, cumpre afastar a preliminar arguida. Como bem consignado nos autos, a r. sentença não utilizou o conteúdo da intercepção telefônica de autos diversos para embasar a condenação, razão pela qual não se verifica qualquer irregularidade.” 



    Essa questão permaneceu cristalizada nos autos da ação penal com a inadmissão do recurso especial apresentado.



    No que se refere ao mandado de segurança impetrado contra a decisão do juízo da 16ª Vara Criminal de São Paulo, que indeferiu o acesso do então patrono do reclamante naquela oportunidade, há nos autos apenas o acórdão dos embargos de declaração, em que a tese da defesa foi novamente rechaçada, verbis:



    “O nobre defensor pleiteia acesso a processo que é acobertado pelo segredo de justiça, onde o seu cliente não é parte, e sim, pelo que se depreende dos autos ´terceiro interessado´. 



    Mister se faz que a defesa ingresse formalmente nos referidos autos e, para tanto, deve comprovar a qualidade de ‘terceiro interessado’, pedido esse que não se tem notícia até o presente momento.“



    Não se sabe se foi ou não apresentado o recurso contra essa última decisão, proferida em 30 de julho de 2015, e se houve manifestação dos tribunais superiores sobre a matéria.



    De todo modo, considerando-se o universo de documentos apresentados nesta reclamação e o teor das decisões que estão estampadas nestes autos, não se vislumbra a existência de ato de negativa de acesso à defesa dos elementos de prova encartados ao processo criminal a que responde o reclamante. 



    Pelo contrário, consignou a autoridade reclamada que todas as provas que teriam embasado a condenação encontram-se nos autos da ação penal e que a sentença não utilizou o conteúdo da intercepção telefônica de autos diversos para embasar a condenação. 



    Considerando, portanto, o ato apontado como reclamado, não há que se cogitar de afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual 



    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (grifos nossos). 



    Com efeito, não caberia aqui analisar se o reclamante seria ou não terceiro interessado nos autos que tiveram curso perante a 16ª Vara Criminal de São Paulo, seja porque esta não é a sede adequada para revolver fatos e provas, seja porque não se tem notícia nos autos de que haveria a ligação aqui sugerida, não estando encartada nestes autos qualquer peça do processo em que se sugere a referida conexão. 



    É certo, ademais, que a reclamação, 



    “constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 6.880/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13 - grifos nossos) 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “[A] reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011)” (Rcl nº 25.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/17). 



    Outrossim, anoto, na linha de inúmeros precedentes, não ser cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático probatório da ação principal e se chegar à conclusão da existência, ou não, de elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do reclamante, mesmo após o esgotamento da via recursal diante da não admissão do recurso especial. 



    A esse respeito, destaco, mutatis mutandi, precedente na matéria: 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Inadequação da ação constitucional para se obter o reexame do conjunto fático-probatório da ação principal e chegar à conclusão pretendida de que os autos de interceptação telefônica estariam incompletos. Precedentes. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 27.793/AgR-PI, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/17 – grifos nossos). 



    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 21.495/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/15; Rcl nº 14.386/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/11/16; e Rcl nº 24.545/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/16.



    Por fim, ressalto, que, pelas mesmas razões, a reclamação também não tem o condão de paralisar os efeitos de decisões com trânsito em julgado, impedindo a sua execução.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente